Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008546-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Especializada de Executivo Fiscais da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário nº 1023986-93.2019.811.0041, que deferiu o pedido liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 201916145.

Sustenta o Recorrente que a ação de base tem por objetivo anular os créditos referentes ao regime de estimativa inscritos na CDA junto com mais 04 (quatro) infrações distintas.

Afirma que o Requerente, ora Agravado, pleiteou apenas a suspensão do crédito referente à cobrança do ICMS decorrente do Regime de Estimativa, e não de toda a CDA, tornando a decisão
extra petita
.

Destaca que é possível o desmembramento administrativo da CDA, suspendendo-se apenas o crédito que está sendo discutido em juízo.

Pugna pela atribuição do efeito suspensivo, “de modo a
suspender parcialmente a eficácia da decisão agravada com vistas a afastar a suspensão da exigibilidade das infrações não descritas na ação anulatória
até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação”. (id.39752978)
.

O efeito suspensivo foi deferido parcialmente (id. 40130463).

Ausente as contrarrazões (id. 44399486).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Especializada de Executivo Fiscais da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário nº 1023986-93.2019.811.0041, que deferiu o pedido liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 201916145.

De uma análise dos autos, como demonstrado pela Agravante, o Requerente, ora Agravado, apenas pleiteou na inicial a suspensão parcial da CDA, referente aos créditos oriundos do ICMS Regime por Estimativa.

Não vejo óbice legal para, administrativamente, a SEFAZ/MT promover o desmembramento da CDA.

Pois bem.

No tocante à substituição da CDA, após o seu desmembramento,

o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 392) é no seguinte sentido:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Em caso análogo, cito jurisprudência desta

câmara, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2º, §8º, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS - RECURSO PROVIDO.

"Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)
(N.U 0006829-79.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, oportunizando o Agravante o desmembramento da CDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021